Tribunal: STF
Processo: RHC 63529
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPEDIMENTO.
NÃO ESTA IMPEDIDO O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE ANTES DA AÇÃO PENAL
NÃO FOI INVESTIDO EM QUALQUER DOS CARGOS PREVISTOS NO ART-252 - I
DO CÓDIGO DE PROCESSO, MAS QUE EXERCEU NO INQUERITO DA POLICIA
FUNÇÕES PROPRIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREVISTAS NO DIPLOMA QUE
REGE SUAS ATIVIDADES.